Tribunal: TJES
Processo: 5006632-26.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006632-26.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR DA SILVA DO NASCIMENTO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria, por demandar dilação probatória, não se mostra compatível com a via estreita do

habeas corpus.

2. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao modo concreto com o que teria agido o paciente.

3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

4. Os prazos estabelecidos para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, devendo ser guiados pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual podem variar, desde que justificado o atraso, quando as circunstâncias e a complexidade do caso concreto o exigirem.

5. Ademais, constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ, mormente quando se verifica que já foi determinada a abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006632-26.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR DA SILVA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRE ALVES SANTOS - ES31034-A

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTHUR DA SILVA DO NASCIMENTO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de dois crimes de homicídios triplamente qualificados por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, um, na forma consumada, e outro, na modalidade tentada (art. 121, §2º, I, III e IV, e art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP), bem como pelo crime de associação criminosa (art. 288, do CP), objetivando o relaxamento/revogação da custódia cautelar, apontando como autoridade coatora o r. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta, ainda, negativa de autoria e a ausência de motivos para a segregação cautelar. Por fim, defende a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, em caráter liminar, para que seja restituída a liberdade ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

De acordo com a denúncia, o paciente, e outros 07 (sete) comparsas, teriam, em tese, na data de 11 de junho de 2020, nas dependências de um posto de combustível, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, matado a vítima Douglas Ferreira Caser, ao lhe desferirem 70 (setenta) disparos de arma de fogo, atingindo-o com 34 (trinta e quatro) deles, e tentado matar a vítima Anna Carolina Almeida, ao atingirem-na com 08 (oito) disparos de arma de fogo, não se consumando o crime em relação a esta última, por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que recebeu o pronto atendimento médico que lhe garantiu a sobrevivência.

Consta que o crime doloso contra a vida foi praticado por (1) motivo torpe, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, (02) por emprego de meio cruel, devido à multiplicidade de disparos e, (03) por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, visto que a vítima Douglas, acompanhado da vítima Anna Carolina, foi atraída ao local dos fatos, sob o pretexto de negociar a compra de entorpecentes, sendo que ambos foram surpresados pela inesperada ação dos agentes criminosos.

Também, restou apurado que, o paciente e os outros agentes, integram organização criminosa permanente e estável para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, mediante divisão de tarefas.

Primeiramente, cabe salientar que o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria, não é permitido pela via estreita do
Habeas Corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
2. A tese de negativa de autoria não pode ser conhecida/enfrentada na estreita via do
habeas corpus
, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária).
(...)” (
STJ
; HC 536.318; Proc. 2019/0292010-1; MG; Quinta Turma;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/11/2019
; DJE 03/12/2019, negritei e grifei).

No que tange à prisão preventiva, embora a decisão que a decretou não tenha sido trazida aos autos, em consulta ao sítio eletrônico desse Tribunal, verifica-se que o juiz
a quo
fundamentou suficientemente sua decisão com base nos pressupostos e requisitos constantes do artigo 312 e do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente a garantia da ordem pública.

Em tal contexto, a segregação cautelar do réu, de fato, visa assegurar a ordem pública na cidade de Serra/ES, considerando, especialmente, a gravidade concreta dos crimes perpetrados. Ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu é evidente, porquanto possivelmente integrante de facção criminosa e atuante no tráfico de drogas naquela cidade, de modo que há grandes chances de que volte a delinquir caso seja liberto provisoriamente.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 2. No caso, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, em razão da gravidade concreta da conduta, pois, conforme apurado na operação policial denominada “Metástase”, há indícios de que o paciente integra organização criminosa estruturada, com pluralidade de membros, inclusive menores de idade, especializada no tráfico de drogas na cidade de Chapecó/SC.
(...)
3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o
modus operandi
e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal.
(...)” (
STJ
; AgRg no HC n. 805.702/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 24/4/2023
, DJe de 27/4/2023, negritei e grifei).

Preenchidos estão, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o suspeito se vê acusado da prática de crimes, cujas penas privativas de liberdade máximas cominadas excedem 04 (quatro anos), nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto a alegação do suposto excesso de prazo na custódia do paciente, melhor sorte não lhe assiste.

Ora, existem, na hipótese em apreço, aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados, como a pluralidade de agentes (oito réus) e de graves crimes a serem apurados (três), a necessidade de oitiva de diversas testemunhas e o próprio contexto de tráfico de drogas, por exemplo, a revelar complexidade.

De todo modo, ainda que não houvessem as mencionadas circunstâncias, em consulta ao sítio eletrônico deste TJES, verifico que o feito já se encontra com a instrução encerrada (com vistas às partes para apresentação de alegações finais), ficando superada a alegação de excesso de prazo, incidindo o disposto na Súmula nº 52, do STJ.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior:

“(...)
3. Com a superveniência do oferecimento das alegações finais e a conclusão dos autos para sentença, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça)
. (...)” (
STJ,
HC 534.096/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ
, SEXTA TURMA,
julgado em 15/12/2020
, DJe 18/12/2020, negritei e grifei).

“(...)
2. Nos termos do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
(...)” (
STJ,
HC 605.532/MT,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,
julgado em 15/12/2020
, DJe 17/12/2020, negritei e grifei).

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.